Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701436-15.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLARINDA PEREIRA GOMES IMPETRADO: SUBSECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal em que a impetrante requereu que fosse determinada a sua imediata transferência para hospital apto a realizar cirurgia necessária em leito da rede pública do Distrito Federal, ou, na sua impossibilidade, em hospital particular que possuísse convênio com o Sistema Único de Saúde (SUS), ou às expensas do ente público. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. A liminar foi concedida em sede de plantão judicial (id 32088911). Foi determinada a intimação pessoal da impetrante para que esta regularizasse a sua representação processual, bem como para que juntasse a declaração de hipossuficiência, sob pena de extinção, nos termos do art. 76, § 1o, inc. I c/c art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil. A tentativa de intimação restou frustrada em virtude do falecimento da impetrante, conforme consta na certidão de id 34757990. É o relatório. Decido. O falecimento da impetrante acarreta a extinção do mandado de segurança. O direito material discutido por meio do procedimento especial do mandado de segurança é personalíssimo e, portanto, intransmissível, de forma que não se mostra possível a habilitação de seu espólio ou sucessores. Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. IX, do Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator